Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0707357-76.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DE SIQUEIRA BARBOSA APELADO: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:43:23. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador